Tribunal: TJMT
Processo: 1020680-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020680-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITORIA DOS SANTOS TIECHER - CPF: 028.517.720-66 (ADVOGADO), JUAREZ DOS SANTOS BATISTA CHOZEMPA - CPF: 604.253.691-53 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE VEÍCULO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JUAREZ DOS SANTOS BATISTA CHOZEMPA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato de Veículo no 1001330-28.2024.8.11.0087, ajuizada em face do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, com que objetivava descaracterizar a mora e demais cobranças em desfavor da agravante, mediante depósito do valor incontroverso.

Para tanto, narra inicialmente o agravante que celebrou com a instituição financeira agravada um contrato bancário de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária.

Sustenta a abusividade na cobrança de tarifas no contrato firmado entre as partes, bem como a ilegalidade da contratação de seguro.

Defende, ainda, a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada aos demais encargos, além da necessidade de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês.

Argumenta que, diante da abusividade praticada pela instituição financeira agravada, é medida de rigor a descaracterização da mora e seus efeitos legais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 231351165).

Contraminuta não apresentada (Id. 238492688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se denota dos autos, o agravante busca reformar a decisão de base, para obstar os efeitos decorrente da mora, concernente ao contrato de financiamento contraído junto ao banco agravado.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido,

com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ). (N.U 1004922-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório. (TJMT - N.U 1018105-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato c/c exibição de documento. Pretendida a concessão da tutela antecipada para que se determine: i) que a parte requerida se abstenha de negativar o nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito; (ii) manutenção do agravante na posse do bem dado em garantia e (iii) a consignação em pagamento da quantia incontroversa, com o afastamento dos efeitos da mora. Descabimento. Não verificada a probabilidade do direito do agravante. Discussão acerca de eventual nulidade de cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios e moratórios, capitalização mensal de juros. Cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Necessário o prosseguimento do feito para se verifique eventual abusividade. Inteligência da Súmula 380, do STJ. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234336-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há o que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024